Tribunal: TJES
Processo: 0009411-37.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009411-37.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEMAR GRAMPINHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o STJ “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

2. Levando em consideração as peculiaridades e a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo, e o trabalho realizado pelo causídico, os honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado de 1º grau em R$ 2.000,00 (dois mil) reais devem ser mantidos.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 30 de julho de 2024.

RELATORA
DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009411-37.2020.8.08.0012

APELANTE: JOSEMAR GRAMPINHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM, advogado do Autor, contra r. sentença de fls. 386/388, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES, condenou o Estado do Espírito Santo a pagar honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por JOSEMAR GRAMPINHA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (fls. 427/439), o apelante argumenta que atuou como patrono do Demandante nos presentes autos, tendo a demanda sido julgada totalmente procedente, entretanto, o magistrado de origem fixou os honorários de sucumbência no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sem levar em conta o valor da causa e sem fundamentar a decisão do valor.

Alega que a fixação não observou os critérios e previsão do artigo 85, §2º e §3º, II da legislação processual, a qual dispõe de critérios objetivos para a fixação do valor dos honorários de sucumbência.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja observada a previsão do artigo 85, §2º e §3º, II, do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação da verba honorária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para aplicar o parâmetro de 8% a 100% sob o valor da causa, como determina o referido dispositivo.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustentou também que, deveria ser aplicado o artigo 85, §8º do CPC, uma vez que a causa não possui valor econômico estimável, haja vista o fornecimento gratuito do medicamento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de maio de 2024.

Leonardo Alvarenga da Fonseca

Desembargador Substituto

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Analisando atentamente o voto proferido pela eminente Relatora, peço vênia para dela divergir, pelas razões que passo a expor.

Insurge-se o recorrente tão somente quanto ao honorários de
sucumbência fixados equitativamente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, em razão da procedência da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, visando ao fornecimento de medicamento. Para tanto, sustenta que deve ser observada a previsão do artigo 85, §2º e §3º, II, do Código de Processo Civil, com aplicação do parâmetro de 8% a 10% sobre o valor da causa.

Contudo, entendo que a insurgência recursal não merece acolhida. O Tema 1.076 STJ não vedou a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo apenas limitado essa modalidade aos casos em que, havendo condenação ou não, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório [sendo esse o caso dos autos]; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - DJe 31/5/2022), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

3.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide.

2.
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável.

3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável.

4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

5.
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
. 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

Dessa forma, tendo em vista que no presente caso discute-se o fornecimento de medicamento/tratamento em favor do apelante, i
ndependentemente do montante despendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante é imensurável
.

A propósito, destaco o seguinte precedente desta Primeira Câmara Cível sobre a temática:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Segundo o STJ “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.) 2. No caso, levando em consideração as peculiaridades e a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo, e o trabalho realizado pela causídica, reputo que os honorários advocatícios deverão ser readequados para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, cuja quantia não é excessiva, tampouco irrisória, revelando-se razoável para a remuneração do profissional pelo exercício da advocacia. 3. Recurso provido para reformar em parte a sentença, a fim de redimensionar o valor dos honorários advocatícios sucumenbenciais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC. (TJES, Apelação Cível nº
0007697-06.2020.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Data: 05/Oct/2023)

Posta assim a questão, levando em consideração as peculiaridades e a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo, e o trabalho realizado pelo causídico, reputo que os honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado de 1º grau em R$ 2.000,00 (dois mil) reais devem ser mantidos.

Diante de tais razões, rogando vênia à eminente Relatora,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº

00094411-37.2020.8.08.0012

APELANTE: JOSEMAR GRAMPINHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de reexame do recurso de
apelação cível
cujo ponto controvertido cinge-se unicamente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 2.000,00 na presente demanda, que versa sobre fornecimento de medicamento.

Iniciado o julgamento, a eminente

Desembargador
a
Relator
a

Marianne Júdice de Mattos
proferiu voto para dar provimento ao recurso e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, conforme parâmetros do art. 85, §§2º e 3º do CPC, sendo acompanhada pelo e. Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Seguindo, a e.
Desembargador
a Janete Vargas Simões,
proferiu voto divergente, para manter a verba honorária na forma como fixada na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil), pela regra da equidade, com base no valor inestimável obtido pelo apelante a título de proveito econômico.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

De fato, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, por se tratar de valor inestimável. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de esclerose múltipla. 2.
No presente agravo interno, a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade. No ponto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp n. 2.058.918/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de
30/11/2023.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora.2. V
erifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 4/10/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Desta forma, nos termos do art. 85, §2º do CPC, o arbitramento da verba honorária deve levar em conta: (i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, deve-se considerar que a demanda teve duração razoável e diz respeito a matéria de baixa complexidade, especialmente em considerando a farta jurisprudência existente sobre o tema. Por tal motivo, com a devida vênia à eminente Relatora, não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto
divergente
proferido pel
o
e.
Desembargador
a
Janete Vargas Simões,

para negar provimento ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009411-37.2020.8.08.0012

APELANTE: JOSEMAR GRAMPINHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM, advogado do Autor, contra r. sentença de fls. 386/388, proferida pelo MMº. Juizde Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES, condenou o Estado do Espírito Santo a pagar honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por JOSEMAR GRAMPINHA contra ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (fls. 427/439), o apelante argumenta que atuou como patrono do Demandantes nos presentes autos, tendo a demanda sido julgada totalmente procedente, entretanto, o magistrado de origem fixou os honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem levar em conta o valor da causa e sem fundamentar a decisão do valor.

Alega que a fixação não observou os critérios e previsão do artigo 85, §2º e §3º, II da legislação processual, a qual dispõe de critérios objetivos para a fixação do valor dos honorários de sucumbência.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja observada a previsão do artigo 85, §2º e §3º, II, do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação da verba honorária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para aplicar o parâmetro de 8% a 100% sob o valor da causa, como determina o referido dispositivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia ora apresentada envolve questão que foi objeto de recurso repetitivo perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, amoldando-se ao Tema 1.076.

Na ocasião, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso em tela, verifica-se que versa a demanda acerca do dever do Ente Estatal apelado de fornecer medicamento de alto custo, sendo atribuído valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) à causa.

Vê-se, portanto, que o proveito econômico objetivado na presente ação não é inestimável, como o apelado busca apontar. Logo, considerando que o valor da causa não é irrisório, os honorários advocatícios não devem ser fixados pelo critério da equidade – prevista no artigo 85, §8º, do CPC – mas sim, de acordo com os parâmetros dos parágrafos §2º e §3º, e incisos do referido dispositivo.

Assim, diante do aludido precedente vinculante, conforme art. 927, inciso III, do CPC, não se admite arbitramento por equidade em casos em que o valor da causa for elevado. Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO NA FORMA DO INCISO II, DO ARTIGO 1.030, DO CPC. TEMA 1.076 STJ. RETRATAÇÃO IMPERATIVA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante depreende-se do Tema Repetitivo 1076, firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2. Impõe-se a fixação da verba honorária sucumbencial segundo a ordem de bases de cálculo previamente definida pelo CPC, segundo a viabilidade do caso concreto, ou seja, (I) da condenação; (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. [...] (TJES; AC 0028267-87.2010.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 18/10/2022; DJES 31/10/2022)

[...] 4. - A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, RESP 1.850.512/SP, RESP 1.877.883/SP e RESP 1.906.623/SP; Tema 1.076).5. - Observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca de Vitória), a natureza da causa (ação declaratória), o trabalho realizado pelos advogados da apelante (elaboração da inicial e da apelação) e o tempo despendido (ação ajuizada em 01/08/2017 e sentença prolatada em 18/05/2020), fixo os honorários de sucumbência no percentual mínimo sobre cada uma das faixas de escalonamentos, previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atribuído à causa no importe R$ 6.026,977,44 (seis milhões, vinte e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), atualizado monetariamente. 6. - Recurso provido. (TJES; AC 0021573-33.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 09/08/2022; DJES 18/08/2022)

Portanto, deve-se observar a regra contida no artigo 85, §2º e 3º da legislação processual e, em atenção ao valor atribuído à causa, este deve ser utilizado como parâmetro na fixação da verba honorária.

Diante da simplicidade da matéria, da desnecessidade de ampla instrução probatória e do trabalho exigido no feito, entendo que os honorários de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos I e II do §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, observado o regramento previsto no §5º do mesmo dispositivo (§5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos I e II do §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, observado o regramento previsto no §5º do mesmo dispositivo (§5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.).

É como voto.

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Colenda Primeira Câmara Cível.

Rememoro tratar-se de
apelação cível em que se discute a possibilidade de fixação por equidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas
cujo objeto é o fornecimento de medicamento à parte pelo ente público.

A
e
minente
r
elator
a

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos entendeu por dar provimento ao recurso do autor e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa.

O
eminente
D
esembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o voto de relatoria e a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência e votou no sentido de manter a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no critério da equidade, fixado na respeitável sentença em R$2.000,00 (dois mil reais).

Com o mais profundo respeito ao entendimento esposado pel
a
eminente
relator
a
,
entendo
por aderir à proposta de
julgamento
apresentada pel
a
eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça entende q
ue as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde,
tal como o é o fornecimento de medicamentos,
possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

A esse propósito trago a lume os seguintes venerandos acórdãos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A remessa do REsp 1.644.077/PR a julgamento pela Corte Especial, na forma prevista no art. 16 do RISTJ, e a afetação dos Recursos Especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Temas 1.046 e 961) à sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção não impedem o julgamento dos feitos que tratem do fornecimento gratuito de medicação (insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.) pelo Estado, para fins de tratamento de saúde.

2. Nessas demandas, o que se pleiteia em face do Estado não é uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável e, sendo ausente o substrato econômico/patrimonial, a matéria em apreço não se enquadra nos temas discutidos nos aludidos recursos especiais, de modo que não há necessidade de sobrestamento do presente feito.

3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável.

4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

5. Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante despendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.

6. Questão de ordem de sobrestamento do feito rejeitada. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.709.731/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 05-10-2021, ata da publicação/fonte: DJe de 08-11-2021).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - IAC 14/STJ. QUESTÃO DE ORDEM. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. CABIMENTO.

1. Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c os arts. 988 do CPC/2015 e 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, em julgamento da Questão de Ordem no Incidente de Assunção de Competência - IAC n. 14, determinou expressamente que, até o julgamento definitivo daquele incidente, o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.

3. Caso concreto em que, ao determinar que a parte autora, ora agravada, promovesse a emenda da petição inicial da subjacente ação ordinária a fim de incluir a União no polo passivo da demanda, o Tribunal de origem desrespeitou a ordem emanada por esta Corte na Questão de Ordem no IAC n. 14. Nesse sentido: Rcl n. 44.055/MG, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/4/2023; AgInt na Rcl n. 44.623/SC, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2023.

4. Como cediço, “na forma da jurisprudência desta Corte, ‘nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável’ [...] (STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019)” (AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/9/2023). De igual modo: AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/5/2023.

5. No julgamento do Tema n. 1.002, sob a sistemática da repercussão geral, o STF firmou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição" (RE n. 1.140.005, relator Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe-s/n de 15/8/2023).

6. Agravo interno parcialmente provido para condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS e o MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA ao pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, os quais devem ser recolhidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, vedado o seu rateio entre membros da instituição. (AgInt na Rcl n. 46.286/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, data do julgamento: 28-05-2024, data da publicação/fonte: DJe de 04-06-2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora.

2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
25-
0
9-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de
0
4-10-2023).

Posto isso,
rogando vênia
à

eminente relator
a
,
acompanho
o respeitável voto
divergente proferido pel
a
eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões
e, portanto, nego provimento ao recurso
.

É como voto.